Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703885-18.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA COSTA BOLELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à petição e documentos de ID 71811600/71812026, tendo em vista que juntados pela autora/apelante após (16/05/2025) o encerramento da Sessão de Julgamento Virtual, em 15/05/2025, na qual negou-se provimento ao recurso, por maioria (Certidão de Julgamento de ID 71846881). Aguarde-se a publicação do acórdão e o transcurso do prazo recursal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator